Tribunal: TJBA
Processo: 0000889-21.2011.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
Ementa. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXERCÍCIOS DE 2002 A 2006. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2002. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA QUANTO AOS EXERCÍCIOS DE 2003 A 2006. DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. INEXISTÊNCIA DE ATOS EXECUTIVOS ÚTEIS POR LAPSO SUPERIOR AO QUINQUÊNIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEF. INÉRCIA DO EXEQUENTE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. TEMAS 566 567 E 568 DO STJ. SEGURANÇA JURÍDICA. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. BAIXO VALOR. TEMA 1.184 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Apelação cível interposta pelo Município de Teixeira de Freitas contra sentença que extinguiu a execução fiscal ajuizada em 19/12/2007 para cobrança de IPTU dos exercícios de 2002 a 2006, no valor originário de R$ 997,02, reconhecendo a prescrição da pretensão executiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Definir se, nas circunstâncias do caso se encontra configurada a prescrição do crédito de 2002 e a prescrição intercorrente, quanto aos exercícios de 2003 a 2006. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. O crédito de IPTU relativo ao exercício de 2002 estava prescrito ao tempo do ajuizamento da execução, por já transcorrido o prazo quinquenal do art. 174 do CTN, sendo hipótese de reconhecimento de ofício da causa extintiva prevista no art. 156, V, do CTN. 4. Para os exercícios de 2003 a 2006, embora o ajuizamento tenha ocorrido dentro do quinquênio, o processo permaneceu por longo período sem citação válida e sem qualquer ato executivo útil apto a demonstrar efetivo impulso para a satisfação do crédito, revelando inércia do exequente após o despacho citatório de 14/07/2011. 5. Na execução fiscal, a prescrição intercorrente possui disciplina própria e orientação consolidada pelo STJ no REsp 1.340.553/RS (Temas 566, 567 e 568), voltada a impedir a eternização de execuções inertes, com fluência do prazo após a sistemática do art. 40 da LEF, independentemente de formalismos que inviabilizem a incidência do instituto. 6. A Súmula 106 do STJ não incide quando a demora na citação não decorre exclusivamente do mecanismo judiciário, mas também de falta de diligência do exequente, hipótese em que a paralisação processual não pode ser imputada apenas ao Estado juiz. 7. O reconhecimento da prescrição, além de concretizar a segurança jurídica, harmoniza-se com a duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF), sendo ainda reforçado, no caso, pela ausência de perspectiva concreta de recuperação e pelo baixo valor do crédito, em consonância com diretrizes de racionalização admitidas pelo STJ no Tema 1.184. IV. DISPOSITIVO. 8. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de extinção da execução fiscal, com reconhecimento da prescrição do crédito do exercício de 2002 e da prescrição da pretensão executiva quanto aos exercícios de 2003 a 2006, nos termos do art. 156, V, do CTN, e do art. 924, V, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 174 e 156, V. Lei nº 6.830/1980, art. 40. CPC, art. 240, § 2º, e art. 924, V. CF, art. 5º, LXXVIII, e art. 37, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 106. STJ, REsp 1.340.553/RS, Temas 566, 567 e 568. STJ, REsp 2.138.693, Rel. Min. Francisco Falcão, pub. 22/05/2024. STJ, AREsp 2.033.339/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, pub. 25/03/2022. STJ, AgInt no REsp 1.594.866/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 28/10/2019. STJ, Tema 1.184. TJBA, Apelação nº 0044538-93.1996.8.05.0001, Terceira Câmara Cível, Rel. Desa. Marielza Brandão Franco, pub. 12/08/2025.